Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-18.2021.8.11.0011
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000027-18.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALENTINA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 420.228.351-15 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2.
Quantum
indenizatório fixado, que se revela adequando, considerando que não ocorreu negativação, o dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada para majorar o valor dos danos morais arbitrados.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que a Recorrente VALENTINA DE OLIVEIRA ANDRADE postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, alegando que a parte requerida creditou em sua conta bancária 02 valores de R$ 2.083,33 (dois mil oitenta e três reais e trinta e três centavos), cada, referentes a supostos empréstimos consignados, porém, que não contratou.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência dos contratos objeto destes autos e condenação no pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser compensado com os valores do financiamento depositados na conta da Autora.

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, considerando que a ela restará tão somente o valor de R$ 833,34, (oitocentos e trinta três reais), que ao seu ver, mostra-se irrisório.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão posta a exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se à majoração do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil), considerando que serão abatidos desse valor, as respectivas importâncias de dois financiamentos, que foram, sem a autorização da parte autora, depositados na sua conta de aposentadoria.

Nota-se que, no caso, a requerente busca a majoração dos danos morais, posto que entende que, com o encontro das contas, receberá à título de indenização tão somente o valor de R$ 833,34, (oitocentos e trinta três reais).

Sem razões à recorrente, é sabido que a reparação civil tem, à princípio, duplo caráter, o compensatório da vítima e punitivo para o ofensor, entretanto, a alegação de que o valor contemplado de R$ 5.000,00 (cinco mil) a título de danos morais é irrisório em razão da compensação, beira a má-fé.

Isso porque a Autora propôs a presente ação em 07/01/2021, alegando que foram creditados em sua conta valores de dois financiamentos, no dia 14/10/2020, que desconhece a contratação, requerendo a devolução das quantias e, ainda, fossem cessados os descontos perante a sua conta das respectivas parcelas, o que foi prontamente deferido.

Os pedidos foram julgados procedentes. Resta à reclamante/reclamada arcar com o estorno, em sua conta corrente, dos valores indevidamente creditados. A quantia lhe concedida a título de danos morais não tem o condão de compensar os valores que serão estornados, mas, sim, a de indenizá-la pelos dissabores sofridos com o acontecido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021